Tribunal: CARF
Processo: 13706.001773/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001773/2003-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.458 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

Recorrente
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para verificar a procedência dos créditos,
considerando os documentos apresentados pela Recorrente e constante dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto com as devidas adições, o relatório da primeira
instância.
A interessada apresentou à fl. 461 pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI
referente ao 1o trimestre de 2001, no valor de R$ 136.529,17, constando do campo 15
do formulário a indicação “INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO E PRODUTOS
TRIBUTADOS A ALÍQUOTA ZERO” e do arrazoado de fls. 02, 04 e 06 a menção ao
art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e à Instrução Normativa (IN) SRF no
210, de 30 de setembro de 2002, além da informação de que a interessada é sucessora de
Glaxo Wellcome S.A.
As fls. 36/45 tratam de cópias do livro fiscal de registro de apuração do IPI (RAIPI) e da
planilha de cálculo do valor requerido em ressarcimento.
As fls. 87/90 referem-se à declaração de compensação (DCOMP) de débito próprio da
COFINS relativa ao período de apuração dez/2003 com o saldo credor do IPI objeto do
pedido de ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001773/2003-69
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

Em análise de legitimidade, a Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(DERAT) no Rio de Janeiro-RJ, por meio do despacho decisório de fls. 92/99 e com
base no termo de constatação fiscal de fls. 74/79 efetuado pela Delegacia da Receita
Federal de Fiscalização (DEFIC) no Rio de Janeiro – Divisão de Fiscalização (DIFIS) I
reconheceu em parte o direito creditório solicitado pela interessada, deferindo o pedido
de ressarcimento apenas na parcela de R$70.745,60, tendo, por conseguinte,
homologado a compensação declarada na DCOMP mencionada no parágrafo supra até o
limite do direito creditório então reconhecido.
“(...)
A DEFIC, solicitada a pronunciar-se, constatou, após diligência fiscal de fl. 56 a 61 a
legitimidade parcial dos créditos de IPI, cuja compensação é requerida, informando, em
síntese, que:
- o presente processo trata de solicitação de ressarcimento de pretenso saldo credor do
IPI escriturado em razão de aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos
de que trata o artigo 11 da Lei no 9.779/99 e IN SRF no 210/02;
- o estabelecimento é industrial, de forma a permitir-lhe o direito de crédito;
- consta o estorno dos créditos no Livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, no
valor do total pleiteado;
- durante o trabalho fiscal de verificações para apurar a legitimidade do saldo credor
pleiteado, foram glosados alguns créditos no montante de R$ 65.783,57, listados às fls.
59 a 60, por conta de que as respectivas Notas Fiscais originais (1a via) não foram
apresentadas;
- do total dos créditos escriturados no Livro RAIPI, Mod 8, relativo ao período em
análise, no valor de R$ 159.000,04, foi diminuída a quantia de R$ 65.783,57 relativa
aos créditos glosados acima mencionados apurando-se, por fim, um total de créditos
comprovados no valor de R$ 93.216,47 que utilizados para abatimento dos débitos
escriturados do imposto no montante de R$ 22.470,87, constantes no Livro RAIPI –
Mod 8, perfazem um saldo credor no valor de R$ 70.745,60, passível de ressarcimento.
É O RELATÓRIO.
(...) o documento que confere legitimidade à escrituração dos créditos pleiteados é a
Nota Fiscal que acompanha os produtos e deve permanecer em poder do destinatário no
caso, o adquirente, consoante os artigos 321 e 322 do RIPI/98 abaixo transcritos:
(...)No caso em tela, a não apresentação das Notas Fiscais listadas foi fator determinante
e fundamental para a glosa de alguns créditos a elas vinculados.
Outra parte da glosa decorre do fato da requerente ter apresentado somente a 3a via da
Nota Fiscal em vez da 1a (a original). Tal documento por não ser o legalmente previsto
para a operação é considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, conforme o disposto no
inciso IX do art. 316 combinado com o inciso I do art. 300 do RIPI 98, abaixo
transcritos:
(...)O procedimento da autoridade fiscal foi norteada pelo princípio da não-
cumulatividade, onde foram deduzidos do somatório dos créditos efetivamente apurados
de ofício em cada período, no valor de R$ 93.216,47, os valores correspondentes ao
somatório dos débitos devidos, no montante de R$ 22.470,87 – escriturados no Livro
RAIPI – Mod 8. Logo, houve apuração de saldo credor do imposto – ainda que menor
do que o pleiteado –, no valor de R$ 70.745,60, passível de ressarcimento.
Diante do exposto, com base no procedimento fiscal de fls. 56 a 61, e com lastro no art.
11 da Lei no 9.779/99, na IN SRF no 33/99 e nos artigos 171, 316, 300, 321 e 322 do
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

Decreto no 2.637 (RIPI/98), DEFIRO PARCIALMENTE o pleito no montante de R$
70.745,60 (...) e, por conseqüência, HOMOLOGO a DCOMP ELETRÔNICA (...) de
fls. 69 a 72 do presente processo até o limite do direito creditório ora reconhecido,
sempre observando o disposto nos artigos 34 da IN SRF no 600/2005 e 4o e 6o do
Decreto no 2.138/97.”
A compensação parcial constou dos demonstrativos de fls. 100/101,
suscitando a carta-cobrança de fls. 103/104 para exação do saldo devedor de
COFINS remanescente (R$65.783,58 em valor histórico).
Por sua vez, a interessada apresentou nas fls. 105/109 sua discordância à
decisão proferida no despacho decisório, manifestando, em síntese, que:
- a legislação não exigia a “apresentação da 1a via da nota fiscal como
condição sine qua non para o ressarcimento. De acordo com a legislação
citada, o exame dos créditos se dá nos livros fiscais do contribuinte,
devidamente apresentados no caso em comento. A nota fiscal consiste
apenas em mais um elemento capaz de corroborar a existência da operação.
(...) a autenticidade da operação pode ser aferida pelo conjunto de elementos, não sendo
possível cingir-se apenas a um. (...) a impossibilidade de se apresentar, em todos os
casos, a primeira via da nota fiscal ocorre por uma infinidade de razões, tal como: por
estar a nota em tesouraria, dentre outros. (...) todas as notas fiscais apresentadas, seja
segunda, terceira via ou cópia, estão carimbadas, de modo que não há qualquer risco de
duplicidade de crédito, o que deve ser o objetivo maior da Fiscalização, ao apurar a
regularidade do pedido de ressarcimento”; - todas as notas apresentadas encontravam-se
devidamente carimbadas, o que, por si só, individualizava os documento, fazendo as
vezes de primeira via. Citou ementa de julgado do Terceiro Conselho de Contribuintes
que entendeu corroborar sua assertiva;
- “para a instrução do pedido de ressarcimento, somente é necessária a apresentação dos
livros de apuração do IPI. No caso em comento, por ter julgado necessário, a
Fiscalização solicitou a apresentação de notas fiscais, sem no entanto, estabelecer
qualquer condição ou a necessidade de serem apresentadas as primeiras vias”; - “ainda
que a Impugnante disso prescinda para comprovar o seu crédito, pede-se vênia para
juntar a primeira via das notas fiscais, como se constata dos documentos anexos”. Ao
final, requereu a insubsistência da glosa efetuada pelo Fisco, com o consequente
reconhecimento do seu pleito de ressarcimento.
Submetido o litígio à apreciação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora, a sua 3a Turma proferiu em 26 de novembro de
2007 o acórdão no 09-17.785 (fls. 133/141), cuja ementa foi:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2001 a 31/03/2001 CRÉDITO DO IPI. LEGITIMIDADE.
A primeira via da nota fiscal conforma-se no documento imprescindível para
conferir certeza e liquidez (legitimidade) a créditos do IPI aproveitados na
escrita fiscal da interessada. Isso considerado e demonstrada, na manifestação
de inconformidade, a legitimidade de alguns créditos do IPI anteriormente
glosados pelo Fisco, somente eles devem ser restabelecidos na escrita fiscal da
interessada para determinação dos saldos credores/devedores nos períodos de
apuração correspondentes, integrando, se passíveis de ressarcimento consoante
os ditames do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e da IN SRF no 33, de 1999, a
apuração do saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário."
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

Apresentado recurso voluntário (fls. 164/170) pela interessada ao Segundo Conselho de
Contribuintes (abrangido atualmente pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF), este, por intermédio da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da sua 3a Seção de
Julgamento, proferiu em 15 de fevereiro de 2012 o acórdão no 3101-01.033 (fls.
187/195), cujos trechos se transcrevem abaixo (destaques em negrito originais):
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESTRIÇÃO DE MEIOS DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que trata do conjunto probatório no processo administrativo fiscal não
admite a restrição da prova das operações de aquisições de insumos a uma só forma a
primeira via das notas fiscais. O art. 24 do Decreto no 7.574/2011, que consolidou a
legislação afeta ao processo administrativo tributário, é claro no sentido de que são
hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova admitidos em
direito. Também obram a favor da não restrição das provas no processo administrativo o
art. 23 do aludido Decreto, bem como os arts. 293 do RIPI/98 elementos subsidiários e
o 413 do indigitado RIPI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a limitação de prova exclusivamente mediante
apresentação da primeira via das notas fiscais e determinar a devolução dos autos do
processo ao órgão julgador a quo, para apreciar as demais questões trazidas na
manifestação de inconformidade.
(...)Voto Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos requisitos de
sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Em preliminar, cumpre atentar para uma questão que terminou por perpetrar um vício
no despacho decisório que veio de ser ratificado pela r. decisão recorrida - trata-se do
fato de considerar como inexistentes as notas fiscais que não foram apresentadas por
suas primeiras vias.
O despacho decisório manifestou o seguinte sobre a matéria:
(...) durante o trabalho fiscal de verificações para apurar a legitimidade do saldo credor
pleiteado, foram glosados alguns créditos no montante de R$ 65.738,57, listados às fls.
59 a 60, por conta de que as respectivas Notas Fiscais originais (1a via) não foram
apresentadas; (...)A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento ratificou o
despacho decisório assim:
Primeiramente, cumpre ressaltar que não merece acato a argumentação da reclamante
no sentido de que a legislação tributária considera a apresentação da nota fiscal de
aquisição de insumos utilizados nos produtos industrializados como requisito
prescindível para o deferimento de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI,
bastando para tanto que sejam apresentados pela interessada os livros fiscais a instruir o
seu pedido.
Ora, os livros fiscais do IPI, dentre os quais o registro de entradas (RE), o registro de
saídas (RS) e o registro de apuração do IPI (RAIPI) fazem parte do documentário fiscal
exigido pela legislação de regência (arts. 290, 345/375 do RIPI/98), conformando-se em
instrumentos de controle e registro de operações (bem como de apuração do imposto
respectivo) que se encontrem devidamente lastreadas pela emissão de nota fiscal.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

Nesse sentido, preciso o esclarecimento prestado no termo de constatação fiscal, à fl.
59:
'O documento comprobatório do crédito é a nota fiscal de aquisição com destaque do imposto,
conforme os Arts. 109 c/c Art. 110, Inc. II c, que deverá a seguir ser contabilizada no Livro
Registro de Entradas, Mod. 1, sendo ao final do período de apuração transpostos os totais por
CFOP para o Livro RAIPI, Mod. 8, para o confronto de saldo credor e devedor. O crédito deve
ser escriturado nos livros à vista do documento que lhe confira legitimidade, ou seja, a nota fiscal
(Art. 171 c/c Art. 178, Par. 2o do RIPI/98).' Assim, é a nota fiscal que lastreia (confere
veracidade) os registros constantes dos livros fiscais, comprovando, portanto, a
legitimidade dos registros a crédito e a débito do IPI e, por conseguinte, dos saldos
credores ou devedores do imposto nos respectivos períodos de apuração.
Corrobora a assertiva acima o fato de que, por um lado, se houver o aproveitamento
escritural nos livros fiscais de crédito do IPI decorrente de operação não-lastreada em
nota fiscal ou que esteja relacionada à nota fiscal inidônea, tal crédito não se revela
legítimo, pelo que deve ser glosado. De outro lado, se houver operação lastreada em
nota fiscal idônea a ensejar crédito do IPI, mesmo que este não tenha sido aproveitado
na escrita fiscal à época própria, poderá, dentro do qüinqüênio prescricional, ser
aproveitado extemporaneamente. (...)Deveras, apesar de a análise do pleito de
ressarcimento de saldo credor trimestral de IPI abranger os registros efetuados em livros
fiscais, tal análise não pode prescindir da nota fiscal como o elemento comprobatório
efetivamente capaz de conferir certeza e liquidez aos créditos do imposto aproveitados
na escrita da interessada.
Cumpre, ainda, ressaltar, como bem assinalado no termo de constatação fiscal (à fl. 59)
e no despacho decisório (às fls. 78/79), que, a teor do que dispõem os arts. 321 e 322 do
RIPI/98, a primeira via da nota fiscal é a que acompanha os produtos e a que deve
permanecer em poder do destinatário, configurando-se, portanto, no documento fiscal
essencial, imprescindível para conferir legitimidade ao aproveitamento escritural do
crédito de IPI pela contribuinte.
Com efeito, revelam-se destituídas da força comprobatória acima as outras vias da nota
fiscal, sejam terceiras, quartas ou demais.
Deveras, na ausência da primeira via na nota fiscal, resta impraticável o reconhecimento
do direito creditório intentado pela interessada.
Atente-se que as demais vias das notas fiscais têm cada qual, à luz dos arts. 321/329 do
RIPI/98, finalidades específicas e distintas da primeira via, sendo vedada expressamente
(art. 326) a substituição de uma(s) pela(s) outra(s):
'Art. 326. As diversas vias das notas fiscais não se substituirão em suas respectivas funções e a
sua disposição obedecerá ordem seqüencial que as diferencia, vedada a intercalação de vias
adicionais.' (grifo acrescido)
E como informação, a legislação do IPI prevê hipótese específica até para a
utilização de cópias reprográficas da primeira via da nota fiscal, conforme o
parágrafo único do art. 327 do RIPI/98:
'Art. 327. As Unidades da Federação poderão autorizar a confecção da nota fiscal em três vias.
Parágrafo único. O contribuinte poderá utilizar cópia reprográfica da primeira via da nota fiscal,
para:
I- substituir a quarta via, quando realizar operação interestadual ou de exportação a que se refere o
art. 325; II- utilizá-la como via adicional, quando a legislação a exigir, exceto quando ela deva
acobertar o trânsito do produto.' Ao meu sentir, a recorrente tem razão em seus
reclamos, porquanto tal conduta está dissociada da melhor exegese da legislação
que trata do conjunto probatório no processo administrativo fiscal, e configurou,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

s.m.j., cerceamento do direito de defesa da recorrente, na medida em que
restringiu a prova das operações de aquisições de insumos a uma só forma a
primeira via das notas fiscais quando não há dispositivo legal que preveja tal
imperativo.
Ao contrário do propalado pelas dignas autoridades administrativas, tem-se o
art. 24 do Decreto no 7.574/2011, que consolidou a legislação afeta ao processo
administrativo tributário, no sentido de que: são hábeis para comprovar a
verdade dos fatos todos os meios de prova admitidos em direito (Lei no
5.869/73, art. 332 Código de Processo Civil). Esse é o dispositivo que inaugura
o Capítulo referente às Provas, do Título I Das Normas Gerais. Também obra a
favor da não restrição das provas no processo administrativo o art. 23 do
aludido Decreto - Os órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, no uso de suas atribuições
legais, poderão solicitar informações e esclarecimentos ao sujeito passivo ou a
terceiros, sendo as declarações, ou a recusa em prestá-las, lavradas pela
autoridade administrativa e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354/54, art. 7o;
Decreto-Lei no 1.718/79, art. 2o; Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, arts.
196 e 197; Lei no 11.457/2007, art. 10). Esse dispositivo trata do dever de prestar
informações, que não é adstrito ao sujeito passivo, e sim extensivo a terceiros, cujas
informações podem e devem ser utilizadas no procedimento relativo ao sujeito passivo.
Essas normas processuais gerais já são suficientes para afastar a restrição aposta pelo
Fisco, no sentido de que as operações efetuadas pelo contribuinte somente são passíveis
de prova mediante a exibição da primeira via da nota fiscal. Nada obstante, há outras no
campo da legislação do IPI, para ficar na esfera da legislação referida na decisão
recorrida, que também se amoldam à ampliação dos meios de prova no âmbito dos
procedimentos fiscais, tais como o art. 293 do RIPI/98 - elementos subsidiários -
constituem elementos subsidiários da escrita fiscal os livros da escrita geral, as faturas e
notas fiscais recebidas, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados,
e outros efeitos comerciais, inclusive aqueles que, mesmo pertencendo ao arquivo de
terceiros, se relacionarem com o movimento escriturado (Lei no 4.502/64, art. 56, §
4o, e Lei no 9.430/96, art. 34). O art. 413 do RIPI/98 - pessoas obrigadas a prestar
informações - mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos Auditores Fiscais
todas as informações de que disponham com relação aos produtos, VIII - as demais
pessoas, naturais ou jurídicas, cujas atividades envolvam negócios que interessem à
fiscalização e arrecadação do imposto.
Nesse contexto, a leitura dos arts. 326 e 327 do RIPI/98 feita pela decisão recorrida
também não se me afigura a mais escorreita, pois o fato de uma via da nota fiscal não
substituir outra para fins de função fiscal e destinação não significa que qualquer uma
delas não represente fidedignamente a mesma operação subjacente. E a previsão de
utilização de cópia reprográfica de nota fiscal, do art. 327, para as hipóteses elencadas,
não quer dizer finalidade única e específica; ao revés, configura adaptação da legislação
da nota fiscal do IPI para novas necessidades (numerus apertus), excetuando apenas o
trânsito dos produtos e mercadorias.
Dito isso, estou por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
limitação de prova exclusivamente mediante apresentação da primeira via das notas
fiscais e determinar a devolução dos autos do processo ao órgão julgador de primeiro
grau, para apreciar as demais questões de mérito."
Pelo despacho de encaminhamento de fl. 204, o presente processo retornou a
esta DRJ-Juiz de Fora para novo julgamento.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu por manter a
decisão já adotada no primeiro julgamento, por entender, que a exigência da apresentação da
primeira via das notas fiscais é juízo de mérito e, portanto, pode ser reformada pela decisão de
piso. A posição da turma julgadora pode ser vista no trecho abaixo extraído do acórdão.

Com isso, tem-se que o julgado de 1o grau, no 09-17.785, da DRJ-Juiz de Fora,
porquanto pautado em fundamentos jurídicos de mérito expostos de forma clara e com
amparo em ditames da legislação tributária interpretados sob o princípio da legalidade
(ainda que, posteriormente, esses fundamentos tenham sido considerados como eivados
de error in judicando segundo o entendimento dado pelo juízo ad quem) reveste-se de
um caráter de definitividade no sentido de não ficar a mercê da obrigação de apreciar de
modo exauriente todas as teses e interpretações suscitadas pelas partes, o que ensejaria a
necessidade de que aquele julgado tivesse de ser "completado" por outro de mesma
hierarquia (1o grau).
Sendo assim, este relator entende continuarem válidos e eficazes os fundamentos e a
decisão do citado acórdão no 09-17.785 da DRJ-Juiz de Fora (do qual, inclusive, fui o
relator), uma vez que se traduzem no juízo de mérito que apreciou - e denegou - a força
probatória das notas fiscais não apresentadas nos autos pelas suas primeiras vias como
supedâneo de certeza em favor do direito creditório do IPI pretendido pela reclamante.
Por isso, este relator repete a seguir no presente voto os mesmos fundamentos e decisão
de mérito proferidos naquele acórdão no 09-17.785 da DRJ-Juiz de Fora.

O Acórdão foi assim ementado

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
CRÉDITO DO IPI. LEGITIMIDADE.
A primeira via da nota fiscal conforma-se no documento imprescindível para conferir
certeza e liquidez (legitimidade) a créditos do IPI aproveitados na escrita fiscal da
interessada. Isso considerado e demonstrada, na manifestação de inconformidade, a
legitimidade de alguns créditos do IPI anteriormente glosados pelo Fisco, somente eles
devem ser restabelecidos na escrita fiscal da interessada para determinação dos saldos
credores/devedores nos períodos de apuração correspondentes, integrando, se passíveis
de ressarcimento consoante os ditames do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e da IN SRF
no 33, de 1999, a apuração do saldo credor ressacável acumulado ao final do trimestre-
calendário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

Cientificada da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário alegando a
nulidade da decisão da DRJ, por não ter enfrentando as questões referentes a comprovação dos
créditos e no mérito defende os créditos de IPI repisando as alegações já apresentadas na
impugnação.

É o Relatório.

Voto

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Trata o presente processo de discussão sobre créditos de IPI. Decisão do CARF
anterior decidiu afastar a decisão da DRJ que exigia primeiras vias de NF para aceitar os créditos
e determinou que a DRJ analisasse as demais questões de mérito. A DRJ decidiu que não caberia
analisar as demais questões de mérito, pois a sua posição era desconsiderar as NF que não foram
apresentadas nas primeiras vias.
Em que pese a minha pessoal, quanto à matéria de fundo, pois, concordo com a
posição do despacho decisório e da DRJ pela necessidade de apresentação das primeiras vias das
Notas Fiscais para comprovação do crédito. Este conselho já se manifestou sobre a matéria no
Acórdão 3101-01.033 e, portanto, entendo como não ser possível no mesmo nível de julgamento
reformar uma decisão que foi prolatada dentro dos ritos regulares do PAF. Assim, me curvo
diante da decisão já prolatada pelo CARF de considerar como possíveis de comprovar os
créditos outros documentos apresentados pela Recorrente.
Analisando o voto condutor do Acórdão 3101-01.033, entendo, que ao afastar a
exigência da apresentação das primeiras vias das Notas fiscais, a turma optou por aceitar a
documentação que foi apresentada pelo Recorrente, quais sejam os registros nos livros fiscais e
as terceiras vias das notas fiscais.
Analisando a decisão da DRJ que foi prolatada após a decisão do Acórdão 3101-
01.033, concordo com a posição de piso, que não é possível àquela instância de julgamento
proceder ao comando final do Acórdão do CARF, sendo necessária que esta comprovação dos
créditos considerando a posição adotada no Acórdão 3101-01.033, seja realizada pela Unidade
de Origem.
Diante destes fatos converto o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para verificar a procedência dos créditos, considerando os documentos apresentados pela
Recorrente e constante dos autos, fazendo as diligências que julgar necessárias.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001773/2003-69

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital